Tribunal: TJDFT
Processo: 0701145-83.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-04

Ementa:
Processo : 0701145-83.2020.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento tirado da r. decisão[1] que declinou da competência em favor de uma das Varas Federais da Seção Judiciária do Distrito Federal, a fim de que o juízo federal analise o pedido formulado pelo agravado, em contestação, para ingresso (ou não) da União no feito. O agravante sustenta que a demanda não atribui qualquer responsabilidade à União ou à Caixa Econômica Federal, mas somente ao agravado, o qual deixou de promover a atualização monetária devida no saldo das contas do PASEP. Alega que compete exclusivamente ao agravado a administração das contas individuais do PASEP e, por esse motivo, não há incompetência do juízo estadual, tampouco litisconsórcio passivo necessário com a União. Requer o efeito suspensivo ao recurso e, ao final, a reforma da r. decisão agravada. Pedido liminar indeferido[2]. Sem contraminuta[3]. É o relatório. Decido. O agravante insurge-se contra a r. decisão que declinou da competência em favor de uma das varas federais da Seção Judiciária do Distrito Federal, a fim de que o juízo federal analise o pedido formulado pelo agravado, em contestação, para ingresso (ou não) da União no feito. A Constituição Federal define a competência da Justiça Federal pela natureza das pessoas envolvidas, não sendo relevante discutir a matéria. E a competência da Justiça Federal cessará quando decidida a impossibilidade de inclusão da União na relação processual, o que se dá por decisão do juiz federal, e não por decisão do juiz de direito a quem foi requerido o ingresso por meio de chamamento ao processo. A propósito, o aresto do colendo STJ: CONFLITO DE COMPETÊNCIA: AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM MOVIDA POR ALUNO CONTRA INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO. AUTONOMIA. ART. 211 DA CF/88. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. 1. A competência cível da Justiça Federal, estabelecida na Constituição, define-se, como regra, pela natureza das pessoas envolvidas no processo: será da sua competência a causa em que figurar a União, suas autarquias ou empresa pública federal na condição de autora, ré, assistente ou opoente (art. 109, I, a), mesmo que a controvérsia diga respeito a matéria que não seja de seu interesse. Nesse último caso, somente cessará a competência federal quando a entidade federal for excluída da relação processual. 2. Não é da competência federal, e sim da estadual, por isso, a causa em que não figuram tais entidades, ainda que a controvérsia diga respeito a matéria que possa lhes interessar. Nesse último caso, a competência passará à Justiça Federal se e quando uma das entidades federais postular seu ingresso na relação processual, até porque "compete à Justiça Federal decidir sobre a existência de interesse jurídico que justifique a presença, no processo, da União, suas autarquias ou empresas públicas" (súmula 150/STJ). 3. No que se refere a mandado de segurança, compete à Justiça Federal processá-lo e julgá-lo quando a autoridade apontada como coatora for autoridade federal, considerando-se como tal também o agente de entidade particular investido de delegação pela União. Nesse último caso, é logicamente inconcebível hipótese de competência estadual, já que, de duas uma: ou o ato é de autoridade (caso em que se tratará de autoridade federal delegada, sujeita à competência federal), ou o ato é de particular, e não ato de autoridade (caso em que o mandado de segurança será incabível), e só quem pode decidir a respeito é o juiz federal (súmula 60/TFR). 4. Os Estados e Municípios gozam de total autonomia para organizar e gerir seus sistemas de ensino (CF, art. 211), e os dirigentes de suas instituições de ensino superior não agem por delegação da União. Por isso, também, que a apreciação jurisdicional de seus atos é da competência da Justiça Estadual. 5. Conflito conhecido para declarar a competência do Juízo de Direito da 1a Vara Cível de Patos de Minas-MG, o suscitante. (CC 39.824/MG, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Seção, julgado em 10/12/2003, DJ 19/12/2003. Negritado) Nesse sentido, decorre dos enunciados de súmulas do Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que, requerido o ingresso da União no feito, independentemente da matéria tratada nos autos, cabe a remessa dos autos à Justiça Federal, a quem compete decidir pelo deferimento da inclusão ou, caso indeferido o pedido de ingresso, devolver os autos ao juízo que lhe enviara o feito, senão vejamos: Súmula 150: Compete à Justiça Federal decidir sobre a existência de interesse jurídico que justifique a presença, no processo, da União, suas autarquias ou empresas públicas. Súmula 224: Excluído do feito o ente federal, cuja presença levara o Juiz Estadual a declinar da competência, deve o Juiz Federal restituir os autos e não suscitar conflito. No caso, os autos foram encaminhados à Justiça Federal e restituídos à origem após decisão da autoridade competente à luz dos enunciados supramencionados, conforme consta na página oficial do TRF-1, nos autos n. 1005531-69.2020.4.01.3400, no sentido de que não há pedido do autor direcionado à União e que o ente manifestou-se pela falta de interesse no feito, razões pelas quais o juiz federal negou o chamamento da União ao feito e aplicou o art. 45, § 3o, do CPC. Nesse quadro, nada há mais a decidir neste recurso porquanto este tribunal não poderia desconstituir a decisão citada, bem como não poderia suscitar conflito de competência, tal como não cabe fazer o juízo a quo. Ante o exposto, não conheço do agravo de instrumento, nos termos do art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil, por estar prejudicado. Preclusa a decisão, arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília – DF, 01 de junho de 2020. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator [1] Id. 53321992 na origem - processo n. 0735415-67.2019.8.07.0001 [2] Id. 13787999 [3] Id. 14678200